Tribunal: TJSP
Processo: 1503271-56.2021.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de seus pressupostos no caso concreto – Os embargos de declaração têm finalidade legal específica (suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado: art. 619 do CPP), de modo a não se destinar à modificação do posicionamento perfilhado no Aresto, sendo-lhes estranho, portanto, o efeito infringente, sob pena de desvirtuamento do

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de seus pressupostos no caso concreto – Os embargos de declaração têm finalidade legal específica (suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado: art. 619 do CPP), de modo a não se destinar à modificação do posicionamento perfilhado no Aresto, sendo-lhes estranho, portanto, o efeito infringente, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, que contempla meios próprios para impugnação a decisões judiciais – Para efeito de prequestionamento, basta que a matéria controvertida tenha sido analisada no acórdão, tornando-se despicienda também a referência numérica a dispositivos legais – EMBARGOS REJEITADOS.